Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. É firme o entendimento no âmbito do colendo STJ no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Precedentes.

2. Conforme o disposto no § 3o, do art. 535, do CPC, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, será expedido precatório em favor do exequente, ou, tratando-se dos pagamentos definidos como de pequeno valor, o envio do requisitório diretamente ao ente público devedor com prazo de dois meses para pagamento.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.